Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. ADVOGADO DESCONSTITUÍDO DOS AUTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os honorários contratuais são devidos da relação entre advogado e seu cliente, estabelecidos por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que o agravado não pode ser considerado responsável pelo seu pagamento.
2. Conforme entendimento da jurisprudência do STJ, não é possível a cobrança de honorários nos mesmos autos quando o advogado que pretende cobrar honorários não possui poderes para representar nenhuma das partes.
3. Apesar do art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94, autorizar a execução dos honorários advocatícios na mesma ação, observo que foram constituídos novos advogados no processo de origem e a agravante não possui poderes para representar nenhuma das partes dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.